Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-37.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito em razão de dívida já paga – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito em razão de dívida já paga – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008773-37.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VALDETE
PAULA DA SILVA REGONATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-37.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 43107
2
VOTO No: 43107
APEL. No: 1008773-37.2019.8.26.0071
COMARCA: Bauru (2a V. Cív.)
APTE.: Valdete Paula da Silva Regonato (A)
APDA.: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito em razão de dívida já paga
Origem e
inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição
financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente
paga, fls. 01/08 e 16/23) intentada por Valdete Paula da Silva
Regonato em face de Cred System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 178/185, de
relatório a este integrado, condenando a vencida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor causa (R$15.000,00, fls. 08) atualizado, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 25).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) somente fez uso e pagou as prestações decorrentes do
cartão de crédito “CredSystem Mais!”, não havendo qualquer
documento nos autos que demonstre a contratação, recebimento ou
utilização dos demais cartões aludidos na contestação, (2) os Cartões
“Mais Empório Alex” e “Torra Torra” jamais foram entregues à autora ou
por ela utilizados, (3) as provas apresentadas pela ré são unilaterais, (4)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-37.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 43107
3
“o referido cartão 'Mais Empório Alex' foi cancelado em 25.01.2018 por
'desinteresse' do cliente, confirmando a tese de que a recorrente não
poderia ter se servido de tal cartão de crédito, posto que se cancelado
por desinteresse em 25.01.2018, evidente que sobre ele não pesava ou
não poderia pesar nem existir qualquer pendência financeira” (fls. 194),
(5) a proposta de adesão de fls. 70 diz respeito ao cartão de crédito
“CredSystem Mais!” e não “Mais Empório Alex”, (6) o contrato de fls.
72/91 não se refere ao cartão “Mais Empório Alex”, (7) as faturas de fls.
98 e 102 são possuem lastro e (8) a ação deve ser julgada procedente
(fls. 187/198).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença vergastada analisou corretamente a
conduta da financeira apelada à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico vigente, chegando à bem delineada conclusão de
exigibilidade dos débitos descritos na prefacial e inexistência de dano
extrapatrimonial a ser indenizado pela suposta lesante que tão somente
agiu no exercício regular do direito de crédito ao apontar o nome da
apelante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não
pagamento de dívida legitimamente contraída.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Em contestando a ação, a requerida alegou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-37.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 43107
4
comprovou a inadimplência da autora relativamente ao 'Cartão de
Crédito Mais Emporio Alex', cuja contratação veio a demonstrar desde
logo por força da 'Proposta de Adesão ao Cartão' de fls. 70, não
impugnada por esta última, requerente.
Também apresentou a requerida, com a sua
resposta, cópias das faturas inadimplidas referentes ao aludido cartão
de crédito, cujos respectivos débitos acabaram sendo negativados (fls.
98 e 102).
Observe-se, nesse sentido, que a fatura encontrável
a fls. 98, com vencimento em 20.10.2018, ostenta valor idêntico ao que
fora negativado (R$85,43 - fls. 20), o mesmo ocorrendo com aquela de
fls. 102, com vencimento aos 20.12.2018 (R$165,11 - fls. 19).
A autora, por sua vez, malgrado a sua veemência em
afirmar que não é devedora das aludidas quantias, deixou de carrear
para os autos, tal como lhe incumbia, os eventuais comprovantes de
quitação.
A tanto não se presta, naturalmente, aquele
apresentado pela autora com a petição inicial, a fls. 18, porque o valor
estampado no aludido comprovante (R$446,25) não coincide com
nenhum daqueles correspondentes aos débitos negativados (R$85,43 e
R$165,11), nem mesmo resulta de uma eventual somatória entre
ambos.
Ademais,
pela
análise
do
já
mencionado
comprovante de fls. 18, força se mostra convir que convence o
argumento da requerida no sentido de que 'o pagamento realizado pela
requerente se refere ao crediário realizado com o cartão 'TORRA TORRA'
e não a liquidação da fatura do cartão 'Mais Empório Alex' (fls. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-37.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 43107
5
A conclusão, destarte, é a de que houve a efetiva
assunção de dívida por parte da autora, que deixou de efetuar os
respectivos pagamentos, fato esse que motivou a legítima inclusão do
seu nome junto aos cadastros de maus pagadores por parte da
requerida, genuína credora” (fls. 182/183).
Acrescenta-se, por oportuno, que o endereço para o
qual eram enviadas as faturas do cartão de crédito controvertido (fls.
92/103) é o mesmo que constou da notificação extrajudicial enviada
pela apelante (fls. 21).
Também importa considerar que houve pagamento
de algumas das faturas que acompanharam a contestação (fls. 92 e 98),
situação que afasta o perfil de fraude sugerido pela insurgente.
O comprovante de pagamento anexado a fls. 18, por
sua vez, não veio acompanhado do boleto ou fatura de cobrança
respectiva, ou seja, não se sabe, ao certo, qual a dívida que foi
adimplida pela apelante.
Como se não bastasse, a financeira apelada trouxe
para os autos o comprovante de contratação do cartão de crédito “Mais
Empório Alex” devidamente assinado bem como a fotografia da
insurgente no momento da contratação (fls. 70/71),
Por fim, conquanto tenha constado na contestação
que a tarjeta de crédito em questão tenha sido “cancelada por
desinteresse” em 25.01.2018, não há um único documento sequer que
dê credibilidade a tal afirmação, mais parecendo uma informação
equivocada diante do demais fatos, afirmações e provas produzidas nos
autos.
Seja como for, a contratação do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-37.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 43107
6
“Mais Empório Alex” e os gastos originadores das nódoas
desabonadoras descritas na peça inaugural restaram suficientemente
comprovada.
Desse modo, não havendo o pagamento da dívida
controvertida, a negativação promovida representa exercício regular de
direito do credor, não havendo falar em declaração de inexistência de
débito muito menos em indenização por dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Enfim, tem-se que a prova do pagamento da dívida
deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada entre
as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a qual não
suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Nesse cenário, não há falar em declaração de
inexistência de débito tampouco em dano moral passível de reparação.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 13% do valor
causa (R$15.000,00, fls. 08) atualizado, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora (fls. 25).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica